Tribunal: TJDFT
Processo: 0709759-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709759-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GEORGE CARNEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão de ID 117619954, proferida em ação de repetição de indébito ajuizada por GEORGE CARNEIRO DOS SANTOS, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a devolução de valor bloqueado. Afirma, em suma, que não há ilegalidade na cobrança diretamente em conta corrente, diante da opção do agravado pelo débito em conta quatro dias após o vencimento; que a decisão é irreversível. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Custas recolhidas (ID 33989767). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a discussão recai sobre a existência – ou não – de autorização do agravado para realização do desconto diretamente em conta corrente para pagamento da fatura do cartão. Em análise prefacial, o agravante não apresentou qualquer documento comprobatório de que o consumidor lhe deu autorização para a prática comercial. Por se tratar de prova de fato negativo, cabe ao agravante, na dinâmica da distribuição do ônus da prova, esclarecer em que contexto se deu a permissão para mudança da forma de cobrança da fatura do cartão de crédito. Não o fazendo, subsistem os efeitos da determinação de devolução do valor. Por outro lado, a decisão agravada é desprovida da apontada irreversibilidade. Isso porque permanece hígida a dívida, que poderá ser cobrada do devedor na forma contratada. Ademais, o agravante responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável (artigo 302, I, do Código de Processo Civil). Portanto, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora